Tribunal: TJMT
Processo: 0005532-31.2012.8.11.0008
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005532-31.2012.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), CERAMICA UNIAO (APELADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE - NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA DOS ARTIGOS 485, §1o C/C 183 DO CPC - INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

O abandono da causa não configura hipótese de extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, quando a parte não foi intimada especificamente para promover o andamento processual, conforme exige o §1o do mesmo dispositivo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Barra do Bugres
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara daquela Comarca que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 5532-31.2012.811.0008, julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, sob o fundamento de abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Alega o apelante, em síntese, que
“para enquadramento no conceito de abandono de causa, o Autor deve deixar de promover diligencias necessárias, o que não ocorreu, eis que conforme consta-se nos autos em fls. 05, foi solicitada a citação do réu, mas a mesma não se efetivou”.
(id. 23750958)

Além do mais, ressalta que
“não há o que se falar em abandono de causa quando a demora é decorrente da inércia estatal”.
Isso porque,
“durante o exercício de 2018 foram realizados 02 (dois) mutirões fiscais e em 2019 foram realizados 02 (doiz) mutirões fiscais no Município de Barra do Bugres, inclusive com a participação direta do CEJUSC – Cento Judiciário de Solução de Conflitos, órgão do Poder Judiciário, para onde deveria ter sido encaminhado todos os processos para a intimação das partes pra participarem do mutirão, inclusive com pedido expresso do exequente nos autos”
.

Diante disso,

assevera que
“não há que se falar em abandono de causa na hipótese dos autos”,
devendo, assim, ser
provido o recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, conforme relatado, trata-se de recurso de apelação em que a
Fazenda Pública Municipal
busca a reforma da sentença singular que extinguiu o processo por abandono da causa, na forma do art. 485, III, do CPC.

O recurso comporta provimento.

Consta dos autos que a
Fazenda Pública Municipal
propôs ação de
execução

fiscal
objetivando o recebimento de débitos inscritos na CDA no 01026/2012.

Foi determinada a citação em 01/05/2013 (id. 23750476).

A citação via correio restou inexitosa, requerendo o apelante, assim, a suspensão do presente feito pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias. (id 23750479)

O Juízo
a quo
, à

fl. 12 – Id. 23750480, deferiu o pedido e determinou que, após o transcurso do prazo, fosse intimado o apelante para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, o apelante, às fls. 16/17, manifestou requerendo que o feito fosse encaminhado para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, para a realização de campanha de mutirão fiscal.

O d. Juízo indeferiu o pedido e determinou a
intimação
do apelante para que providenciasse o impulsionamento do feito.

Em seguida, sem manifestação, o juiz singular prolatou a sentença recorrida, extinguindo o feito, por abandono da causa. Eis o teor do
decisum
impugnado:

“[...] Com efeito, o abandono da causa pelo exequente, disciplinado no art. 485, III, do CPC acarreta a extinção do processo quando, por não promover os atos e diligencias que lhe competiam, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo de execução fiscal movida pelo Município de Barra do Bugres em face de Cerâmica União”.

Pois bem.

É certo que o art. 485 do Código de Processo Civil autoriza a extinção do processo quando a parte não promover os atos ou diligências que lhe encarregar. Todavia, a extinção da
execução
só é possível se a parte, intimada
pessoalmente
, não suprir a falta em 05 (cinco) dias, circunstância não observada no presente caso, já que não houve a específica
intimação

pessoal
da exequente para sanar a falha no prazo legal, conforme determina o art. 485, §1°, do Código de Processo Civil,
in litteris:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Além disso, a intimação do Estado de Mato Grosso, para fins de extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve ser feita nos moldes estabelecidos no art. 183, §1o, do mesmo diploma legal, o qual exige que a intimação pessoal seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico, e por meio eletrônico aos que tem seu trâmite pelo ambiente virtual, o que não foi observado na espécie, vejamos:

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. §1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico”.

Logo, pelo que se observa, não houve a intimação pessoal da Fazenda Pública Estadual para pronunciar sobre o interesse no prosseguimento do executivo fiscal, na forma do §1o do art. 485, razão pela qual a sentença deve ser anulada, já que a referida regra é proveniente de norma imperativa, cujo preceito atende ao princípio do contraditório.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Segunda Câmara de Direito Público, vejamos:

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA — AUSÊNCIA — ARTIGO 485, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — IMPOSSIBILIDADE. Não procedida à intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução fiscal, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, inadmissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa. Recurso provido em parte”.
(TJMT - Ap 86730/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/2015 – INTIMAÇÃO PESSOAL – INEXISTÊNCIA – EXTINÇÃO DO FEITO – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.1.Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias. 2. Em atenção ao disposto no artigo 485, §1o, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Descumprida tal formalidade, não há falar-se em extinção.”
(N.U 0001139-22.2011.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)

“
TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, III, §1o DO CPC – NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a intimação pessoal da parte exequente, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil. Se não for observado pelo Magistrado os comandos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do CPC, a sentença extintiva deve ser cassada.”
(N.U 0002949-76.2012.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

Assim, não sendo a parte requerente intimada pessoalmente para promover o andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, não poderia o processo ser extinto sem resolução de mérito, por abandono de causa.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019